Tribunal: TJDFT
Processo: 0709532-33.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0709532-33.2024.8.07.0005 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: WASHINGTON DE MELO TRINDADE EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Washington de Melo Trindade em face da r. decisão (ID 72589610) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer (PASEP) movida em desfavor do Banco do Brasil S.A., manteve a sentença reconhecendo a prescrição decenal e julgando extinto o processo com base no art. 487, II, do CPC/15. Nas razões do recurso integrativo (ID 73007926), o Embargante alega, em síntese, que a decisão combatida é omissa e contraditória. Aduz que um dos pedidos expressos e principais formulados na petição inicial – a condenação do Banco do Brasil a fornecer os documentos da microfilmagem do PASEP de forma legível – não foi analisado pela decisão de primeiro grau, incorrendo a sentença em julgamento citra petita. Afirma que a ilegibilidade dos extratos fornecidos pelo Banco do Brasil impediu a comprovação das alegações do Embargante e a refutação das afirmações do Banco do Brasil. Aduz que o saque do saldo em 1997 não significa ciência inequívoca dos desfalques resultantes de má gestão ou aplicação incorreta de índices. Requer pronunciamento explícito se a “ilegibilidade dos extratos é considerada relevante para a aferição da ciência do desfalque e a quem incumbe a comprovação da correção dos valores, em face das alegações do Banco do Brasil sobre os lançamentos de pagamento.”. Requer o conhecimento e o provimento do recurso para que a ação tenha prosseguimento com a devida análise dos pedidos de exibição de documentos e posterior apuração dos valores, afastando-se a prescrição. A parte Agravada apresentou contrarrazões, em que pugna pelo não provimento do recurso (ID 73354405). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Conforme dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado. Consoante relatado, o Embargante almeja a modificação da decisão ao fundamento de que teria incorrido em omissão e contradição. Contudo, a pretensão declaratória não merece acolhimento, pois ausente qualquer vício a justificar a correção ou a complementação do decidido, uma vez que a questão devolvida a exame foi devidamente analisada em consonância com os argumentos trazidos aos autos pelas partes, decidindo dentro dos limites do objeto do feito. Em verdade, infere-se que o Embargante pretende rediscutir os fundamentos da decisão atacada, o que não se coaduna com a estreita via dos declaratórios. O Autor/Embargante alega, em resumo, que não teve acesso a extratos legíveis, o que impediu a defesa de suas alegações. Acrescenta que o saque dos valores em 1997 não quer significar ciência inequívoca de supostos desfalques na conta PASEP. A despeito dos argumentos defensivos, inexistem vícios na decisão embargada. Restou claro no decisum que, com o zeramento da conta PASEP, decorrente do saque do Autor/Embargante em razão da aposentadoria – ocorrido em 22/8/1997 (ID 72316426), inicia-se o prazo prescricional, pois há potencial conhecimento do beneficiário do montante que entende a menor. Confira excerto da decisão combatida, in verbis: “(...) As insurgências da parte Apelante referem-se a má gestão do Banco Réu quanto aos valores depositados a título de contribuição do PASEP; contudo, a pretensão autoral esbarra na ocorrência da prescrição. Os incisos III a V do artigo 932 do CPC/15 dispõem que: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; IV - negar provimento a recurso que for contrário a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência; V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;” (grifou-se). Portanto, o artigo 932 do CPC/15 possibilita que o Relator decida monocraticamente o recurso em demandas envolvendo matérias decididas pelos Tribunais Superiores em julgamento de recursos repetitivos. O Tribunal da Cidadania, no acórdão (Tema 1.150), publicado em 21/9/2023, fixou a seguinte tese jurídica: “i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. ” (grifou-se). Na hipótese em apreço, a data do zeramento da conta do participante, em 22/8/1997 (ID 72316426), é o marco temporal para a fluência do prazo prescricional da pretensão deduzida na presente demanda. Entretanto, a presente Ação foi proposta somente em 3/7/2024 (ID 72315258), quando já transcorrido o prazo decenal. O argumento do Apelante de que o marco inicial de contagem da prescrição deve ser o acesso aos extratos da conta PASEP não subsiste. É importante destacar que os depósitos na conta PASEP ocorriam anualmente e o participante poderia ter acesso aos extratos, com os valores creditados em cada exercício, por meio dos terminais de autoatendimento, na internet ou solicitando a informação em uma das agências do Banco do Brasil. (https://www.bb.com.br/site/setor-publico/beneficios-sociais/pasep/). Desse modo, a pretensão do Recorrente surgiu na data em que, de forma incontroversa, tomou conhecimento do valor do saldo da conta PASEP, ou seja, no momento do zeramento dos valores dele, em 22/8/1997, por ocasião de sua aposentadoria. Logo, para o correto deslinde do caso em análise, deve-se aplicar o que sufragado pela Corte Superior de Justiça no tema repetitivo, prazo prescricional decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil, com o termo inicial fixado quando surge a pretensão, com fulcro no princípio da actio nata, o que se verificou em 22/8/1997 (ID 72316426), com o zeramento do saldo da conta PASEP pelo saque total decorrente da aposentadoria do Apelante. Assim, transcorrido o período de mais de 10 (dez) anos entre o zeramento dos valores disponíveis na conta PASEP e o ajuizamento da presente ação, com base nessa premissa extraída do precedente qualificado, inevitável reconhecer que a pretensão do Autor está integralmente fulminada pelo fenômeno da prescrição. Reconhecida a ocorrência da prescrição, fica prejudicada a análise dos demais fundamentos norteadores da pretensão do Autor. Diante desse panorama, impõe-se o não provimento do presente recurso, nos termos do art. 932, inciso IV, alínea “b”, do CPC/15 e art. 87, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO à Apelação. Diante da sucumbência recursal, majoro os honorários devidos pelo Apelante em 1% (um por cento) sobre o valor da causa. Advirto as partes quanto à possibilidade de aplicação das penalidades previstas nos artigos 1.021, §4o, e 1.026, §2o, ambos do CPC/15, na hipótese de interposição de recurso considerado manifestamente inadmissível, improcedente ou protelatório. Publique-se. Intime-se.” Tampouco há falar em julgamento citra petita, uma vez que os microfilmes supostamente ilegíveis (ID 72316412) foram juntados novamente com a contestação pelo Banco do Brasil (ID 72316424), de forma totalmente compreensível, com a devida transcrição (ID 72316426), revelando-se inútil a reapresentação desses. Portanto, não é verossímil a alegação do Embargante de que o fato impediu a defesa do direito dele. Dessa forma, observa-se não haver qualquer vício na decisão combatida a ser sanado pela via integrativa, mas, tão somente, um inconformismo do Embargante com o resultado do julgado, almejando, por meio dos declaratórios, a modificação do que foi decidido, objetivo esse que não se compatibiliza com a finalidade precípua dos embargos de declaração. Insatisfeito com a resolução dada, compete ao Embargante manejar recurso cabível a fim de reformar o decidido, adequando-o ao entendimento que reputa correto. Dessa forma, não configuradas as hipóteses insertas no art. 1.022 do CPC/15, inviável prover os embargos declaratórios. Ante o exposto, inexistente qualquer vício afligindo a decisão hostilizada, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos Embargos de Declaração. Advirto as partes, novamente, quanto à possibilidade de aplicação das penalidades previstas nos artigos 1.021, §4o, e 1.026, §2o, ambos do CPC/15, na hipótese de interposição de recurso considerado manifestamente inadmissível, improcedente ou protelatório. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator